Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE INJUNÇÃO (118) 0708861-93.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA APARECIDA DA SILVA impetrou mandado de injunção, com pedido de tutela provisória de urgência, em face do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Narra a impetrante que é servidora da SES/DF, foi nomeada para vaga destinada às pessoas com deficiência em 02/04/1993, e atualmente está lotada na Unidade Básica de Saúde 7 Taguatinga. Assevera que é pessoa portadora de deficiência física em grau moderado desde a infância, em razão de sequelas advindas de poliomielite (paralisia infantil) em membro inferior direito. Noticia que, em 28/05/2021, requereu a sua aposentadoria voluntária, originando o processo via SEI n 00060.00245205/2021-31; que foi orientada pelo Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidade de Atenção Primária da Região Sudoeste, órgão ao qual é vinculada que, para a concessão da aposentadoria especial, seria necessário realizar Laudo Pericial para Pessoa com Deficiência e impetrar mandado de injunção para permitir a continuidade do processo administrativo, de acordo com a Portaria n 12/2016 do IPREV/DF; que, em 04/08/2021, foi emitido pela Subsecretaria de Saúde o Laudo Médico PCD n 092/2021, o qual concluiu que é pessoa com deficiência física, nos termos do art. 5o, inc. I, alínea “a”, da Lei Distrital 4.317/2009; que também foi realizada a Avaliação da Funcionalidade da Pessoa com Deficiência para fins de aposentadoria especial, que gerou o Laudo Médico Pericial n 006/2022, no qual concluiu-se que faz jus à concessão do benefício, com enquadramento como deficiência moderada. Argumenta que possui mais de 28 anos de tempo de serviço prestado à SES/DF, cumprindo assim, o requisito exigido pelo art. 4o, inc. II, da Portaria n 12/2016 do IPREV/DF, que estabelece a necessidade de no mínimo 24 anos de tempo de serviço para mulheres com deficiência moderada. Ressalta que, depois de cumprir as exigências de apresentação dos laudos que comprovam que é deficiente física de grau moderado, exigidos pela Secretaria de Saúde do DF, é necessária impetração deste mandado de injunção, conforme disposição da Portaria n 12/2016 do IPREV/DF. Conclui, assim, que o presente mandado de injunção tem por finalidade garantir-lhe o direito à aposentadoria especial como pessoa com deficiência previsto no art. 40, §4o, inc. I, da CF, suprindo-se a lacuna normativa, aplicando por analogia, a Lei Complementar 142/2013, que trata da aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social. Pede a concessão da tutela provisória de urgência para que o Distrito Federal seja compelido a conceder-lhe a aposentadoria especial para pessoa com deficiência prevista no art. 40, §4o, inc. I, da CF. No mérito, postula: “2. A concessão da injunção, para que seja reconhecido a mora legislativa na regulamentação do direito à aposentadoria especial da Impetrante, pessoa com deficiência moderada, prevista no artigo 40, § 4o, inciso I da Constituição Federal de 1988, suprindo a lacuna normativa com determinação ao réu da aplicação analógica da aposentadoria especial de acordo com a Lei Complementar no 142/2013, para viabilizar o exercício do direito à aposentadoria especial em questão, com proventos alcançados pela integralidade, sem média remuneratória e com paridade plena, independente de idade mínima. 3. A concessão do abono permanência até o final do trâmite de seu processo administrativo na Secretaria de Saúde do Distrito Federal.” (id. 33770409, pág. 11). É o relatório. Decido. A Lei 13.300/16 disciplina o processo e o julgamento do mandado de injunção, cujo rito, consoante jurisprudência do e. STF, é incompatível com a concessão de provimento liminar. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado, in verbis: “MANDADO DE INJUNÇÃO - LIMINAR. Os pronunciamentos da Corte são reiterados sobre a impossibilidade de se implementar liminar em mandado de injunção - Mandados de Injunção nos 283, 542, 631, 636, 652 e 694, relatados pelos ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa, Ellen Gracie e por mim, respectivamente. AÇÃO CAUTELAR - LIMINAR. Descabe o ajuizamento de ação cautelar para ter-se, relativamente a mandado de injunção, a concessão de medida acauteladora.” (STF, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 23/09/2004, Publicação: 12/11/2004). Desse modo, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Notifique-se a autoridade impetrada, art. 5o, inc. I, da Lei 13.300/16. Dê-se ciência deste mandado de injunção à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, art. 5o, inc. II, da Lei 13.300/16. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, art. 7o da Lei 13.300/16. Brasília - DF, 24 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora